Tribunal: TJPA
Processo: 0000100-90.1993.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000100-90.1993.8.14.0015

APELANTE: MARIA NILZA BANDEIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0000100-90.1993.8.14.0015

EMBARGANTE: MARIA NILZA BANDEIRA SILVA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANCELAMENTO DE TÍTULO DE AFORAMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria Nilza Bandeira Silva contra acórdão que conheceu e desproveu apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de cancelamento de título de aforamento, declarando a nulidade do ato e determinando o retorno do bem à destinação originária, sob fundamento de descumprimento de cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do princípio da legalidade e à prevalência da Lei Municipal nº 29/1981 sobre obrigações contratuais; (ii) aferir omissão quanto à impossibilidade de registro do título de aforamento por ordem judicial; (iii) analisar eventual nulidade por ausência de intervenção do Ministério Público; (iv) determinar se há contradição ou omissão quanto ao reconhecimento do descumprimento das obrigações aforísticas e da posse de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma expressa e suficiente as questões essenciais ao julgamento, inexistindo omissão quando há fundamentação contrária aos interesses da parte.

4.

A Lei Municipal nº 29/1981 apenas autoriza a expedição do título de aforamento e não afasta as obrigações contratuais assumidas, nem impede o exercício da autotutela administrativa diante do inadimplemento.

5.

A alegação de impossibilidade de registro do título não afasta o fundamento autônomo do julgado baseado no descumprimento das cláusulas do aforamento.

6.

A ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, sendo suprida pela manifestação em segundo grau, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

7.

A discussão sobre posse de boa-fé é absorvida pela conclusão acerca da legitimidade do cancelamento do título por inadimplemento contratual.

8.

Não há contradição interna no acórdão, mas mero inconformismo com a valoração das provas, o que é incabível em embargos de declaração.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame do conjunto fático-probatório, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais, ainda que adote conclusão contrária à tese da parte. 2. A lei autorizativa de aforamento não exclui obrigações contratuais nem impede o exercício da autotutela administrativa em caso de inadimplemento. 3. A ausência de intervenção do Ministério Público não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, podendo ser suprida em segundo grau. 4. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou revaloração de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; art. 127; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 178, 279 e 1.026, §2º; CC, art. 1.227.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2494473/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de abril de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARIA NILZA BANDEIRA SILVA
contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que conheceu e desproveu a apelação interposta, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação de Cancelamento de Título de Aforamento nº 387.

Vejamos a ementa do julgado (ID 33505807):

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO DE AFORAMENTO Nº 387. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DESAPROPRIAÇÃO DE MESMO IMÓVEL. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA OU PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. LEI MUNICIPAL Nº 29/1981 QUE APENAS AUTORIZA A EXPEDIÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE SUPERVENIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Maria Nilza Bandeira Silva contra sentença que julgou procedente a ação de cancelamento de título de aforamento, declarando o cancelamento do ato administrativo e determinando o retorno do bem à destinação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) perda do objeto diante de desapropriação; (ii) nulidade por ausência do Ministério Público; (iii) eficácia da Lei Municipal nº 29/1981; (iv) descumprimento das cláusulas do aforamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desapropriação não impede o cancelamento do aforamento; a autotutela administrativa autoriza a anulação do ato; inexistiu nulidade por ausência do Ministério Público; a lei municipal não afasta obrigações contratuais; houve descumprimento das cláusulas do título.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”

Em suas razões (ID 33890227), a embargante sustenta a tempestividade dos aclaratórios e, no mérito, a existência de omissões e contradição no acórdão, com pedido de efeitos infringentes. Alega, inicialmente, que o julgado foi omisso quanto à aplicação do princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição), por não enfrentar adequadamente a tese de que a Lei Municipal nº 29/1981, que concedeu diretamente o aforamento, prevalece sobre atos administrativos posteriores, não podendo o título ou termo infralegal criar obrigações não previstas na lei. Sustenta que o aforamento foi concedido de forma atípica por lei, tendo cumprido as exigências legais e pago as taxas devidas, sendo ilegítima a imposição de obrigações não constantes da norma legal.

Afirma que as exigências de cercar, cultivar e edificar o imóvel não constam da Lei Municipal nem do Título de Aforamento, mas apenas de um “Termo de Aforamento” unilateralmente produzido pela Administração, razão pela qual o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a ilegalidade de tais cláusulas, invocando, inclusive, jurisprudência do STJ sobre a vedação de inovação por ato infralegal.

Aponta, ainda, omissão quanto à ausência de registro do título, sustentando que o acórdão considerou tal circunstância como fundamento desfavorável sem analisar que havia ordem judicial impedindo o registro desde 1983, o que afastaria qualquer imputação de inércia da foreira.

Alega também omissão quanto à ausência de intervenção do Ministério Público, reiterando que se trata de hipótese de interesse público, sendo obrigatória a atuação ministerial desde a origem, nos termos dos arts. 127 da Constituição e 178 e 279 do CPC, não suprida pela manifestação em segundo grau.

Sustenta, ademais, omissão quanto ao reconhecimento de sua posse justa e de boa-fé, com base nos arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.202 e 1.223 do Código Civil, requerendo, ao menos, o prequestionamento desses dispositivos.

Aponta, subsidiariamente, contradição no acórdão ao afirmar inexistência de prova do descumprimento contratual e, ao mesmo tempo, concluir pela existência de inadimplemento com base em suposta confissão, a qual nega ter ocorrido. Assevera que cumpriu suas obrigações, efetuando pagamentos de taxas, foro anual e encargos administrativos, além de ter adquirido o imóvel regularmente em 29/06/1978 e suportado encargos tributários.

Afirma, ainda, que não permaneceu inerte quanto à posse do imóvel, tendo adotado medidas judiciais contra invasores, com pedido de desocupação deferido em 21/02/1986. Aduz que o Município não comprovou o alegado descumprimento das cláusulas, inexistindo laudo ou prova material, sendo indevida a conclusão com base apenas em alegações administrativas ou no Decreto nº 124/1983. Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios e reformar o acórdão, com o consequente provimento da apelação.

Em contrarrazões (ID 34707888), o Município de Castanhal sustenta a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, pugna pelo não conhecimento ou desprovimento dos embargos, ao argumento de que inexistem omissão, obscuridade ou contradição. Afirma que o recurso possui caráter meramente infringente e busca rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Defende que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos das partes, nos termos do art. 489, §1º, do CPC. Sustenta que a questão da legalidade foi expressamente apreciada, tendo o acórdão concluído que a lei municipal não afasta obrigações contratuais e que o inadimplemento legitima o cancelamento do aforamento.

Aduz que não há contradição, mas mero inconformismo com a conclusão adotada, sendo incabível a revaloração probatória em embargos declaratórios. Reitera que a ausência de registro impede a constituição do direito real (art. 1.227 do Código Civil) e que a alegação de impossibilidade de registro não altera o fundamento jurídico do julgado.

Sustenta, ainda, que não há nulidade pela ausência do Ministério Público, por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória, e que o acórdão reconheceu adequadamente o inadimplemento com base no conjunto probatório. Ao final, requer o não conhecimento dos embargos ou, caso conhecidos, sua total improcedência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso quanto à aplicação do princípio da legalidade, à alegada impossibilidade de registro do título de aforamento por força de ordem judicial, à ausência de intervenção do Ministério Público em primeiro grau e ao reconhecimento da posse justa e de boa-fé. Aponta, ainda, contradição quanto à conclusão de descumprimento das obrigações do aforamento, ao argumento de que inexistiria prova material suficiente e de que não teria havido confissão de inadimplemento.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente a validade do cancelamento do Título de Aforamento nº 387, a distinção entre a ação de desapropriação e a ação de cancelamento de aforamento, a inexistência de coisa julgada ou perda de objeto, a ausência de nulidade por falta de intervenção ministerial e a congruência da Lei Municipal nº 29/1981 para afastar as obrigações assumidas no título.

A embargante pretende, em verdade, que este órgão julgador reexamine o mérito da apelação, sob a alegação de que a Lei Municipal nº 29/1981 teria concedido diretamente o aforamento e, por isso, não poderiam prevalecer obrigações constantes de instrumento administrativo. Todavia, tal questão foi devidamente apreciada no acórdão, que consignou que a referida lei apenas autorizou a expedição do título de aforamento, não tendo afastado as condições administrativas e contratuais inerentes ao regime jurídico da concessão de uso do bem público municipal.

Não há omissão quando o órgão julgador adota fundamentação contrária à tese da parte. O que se verifica é mero inconformismo da embargante com a conclusão de que a Lei Municipal nº 29/1981 não suprimiu as obrigações assumidas no aforamento nem impediu a Administração Pública de exercer o poder-dever de autotutela diante do descumprimento das cláusulas impostas à foreira.

Quanto à alegação de impossibilidade de registro do título, igualmente não subsiste o vício apontado. O acórdão analisou a questão sob a perspectiva da inexistência de consolidação plena do direito real e, principalmente, sob o fundamento autônomo do descumprimento das condições do aforamento. Assim, ainda que a embargante sustente ter havido obstáculo judicial ao registro, tal argumento não tem aptidão para infirmar a conclusão central do julgado, fundada no inadimplemento das obrigações assumidas e na regularidade do cancelamento do ato administrativo.

No que se refere à intervenção do Ministério Público, o acórdão também se pronunciou de maneira clara, ao reconhecer a inexistência de nulidade, seja porque não demonstrado prejuízo concreto, seja porque houve manifestação ministerial em segundo grau pela regularidade do feito. A decretação de nulidade exige efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorreu nos autos, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1.
"A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.404.456/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020).1.1. No caso em análise, extrai-se do acórdão recorrido a constatação de ausência de prejuízo e a presença de manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, razão pela qual não há se falar em nulidade. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2494473 SP 2023/0344020-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024) (Grifei)

Também não há omissão quanto à alegada posse justa e de boa-fé. A matéria foi absorvida pela conclusão do julgado acerca da legitimidade do cancelamento do título de aforamento em razão do descumprimento das cláusulas impostas à foreira. Reconhecida a regularidade do cancelamento do ato administrativo, não há como extrair, em sede de embargos declaratórios, conclusão favorável à manutenção da posse ou à indenização por suposta boa-fé, sob pena de indevida rediscussão do mérito recursal.

Quanto à suposta contradição, cumpre destacar que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, existente entre os fundamentos e o dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis do
decisum
. Não se confunde com a discordância da parte quanto à valoração das provas ou quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

No caso, o acórdão manteve coerentemente a sentença de procedência, reconhecendo que houve descumprimento das obrigações aforísticas, notadamente quanto ao dever de cercar, cultivar e edificar o imóvel, o que legitimou o cancelamento do Título de Aforamento nº 387.

A insurgência da embargante, ao afirmar que teria efetuado pagamentos, adotado medidas contra invasores e cumprido as exigências legais, busca reabrir a análise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via dos aclaratórios.

Registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos suscitados pela parte, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. A decisão embargada apresentou fundamentação clara, lógica e coerente, enfrentando as questões relevantes para a manutenção da sentença, razão pela qual não se configuram as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MARIA NILZA BANDEIRA SILVA
, mantendo íntegro e inalterado o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, permanecendo válidas todas as suas conclusões e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026